Tribunal: CARF
Processo: 10830.720184/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720184/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.480 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
GLOSA DE CRÉDITO BÁSICO Exigência afastada por estar presente o
processo industrial de transformação e montagem ao qual foram submetidos os
produtos, de cuja entrada os créditos foram glosados, porém, com a saída
tributada do novo produto. Respeito ao princípio da não cumulatividade e da
verdade material.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720184/2007-93
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

Transcreve-se relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente,
ante despacho decisório de autoridade da DRF/Campinas (fl. 290/291), que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e homologou
as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou DCOMP, no valor de R$ 340.092,57, referente a
saldo credor de IPI do 4o trimestre de 2004.
A DRF/Campinas deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito
creditório de R$ 287.428,80. De acordo com a Informação Fiscal de fls.
270/280, a interessada escriturou, no 4o trimestre de 2004, no Livro Registro de
Apuração do IPI, sob a rubrica “Outros Créditos”, créditos indevidos
decorrentes de aquisições de máquinas, aparelhos e ferramentas
intercambiáveis para máquinas, que não se enquadram no conceito de insumos
consumidos ou utilizados no processo industrial. Às fls. 268/269, juntou
Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico no qual demonstra os saldos
credores ao final do trimestre-calendário.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 305/323, com as seguintes alegações:
- requer a análise do presente processo conjuntamente ao processo no
10830.721308/2009-10, já que o presente processo versa sobre pedido de
ressarcimento de IPI, tendo dado origem ao processo administrativo em
epígrafe, em razão da compensação efetuada pela Requerente;
- não há como se desvencilhar da verdade constante dos autos, qual seja, a de
que os insumos adquiridos, os quais geraram a glosa parcial dos créditos,
foram, de fato, utilizados na industrialização dos ferramentais relacionados nas
notas fiscais n° 146146, 146.147 e 161.599;
- a aplicação dos insumos baseou-se no disposto do artigo 4°, do Regulamento
do IPI (Decreto n° 4.544/02), pois, devido à peculiaridade do produto final
(ferramental), os itens adquiridos podem ser considerados como empregados
diretamente na industrialização, já que a saída dos itens caracteriza unidade
autônoma (montagem) e/ou produto beneficiado;
- o Regulamento do IPI, em seu artigo 4°, não traz nenhuma delimitação do
campo de itens que poderão se submeter a esta modalidade de industrialização,
bastando, apenas, que o mesmo seja modificado, aperfeiçoado ou, de qualquer
forma, alterado seu funcionamento, acabamento ou aparência;
- quanto à demonstração da vinculação das mercadorias discriminadas nas
notas fiscais referentes à aquisição com cada uma das discriminadas nas notas
fiscais de saídas apresentadas (no 146146, 146147 e 161599), a Requerente
assevera que tal vinculação dos itens adquiridos com o produto final saído do
estabelecimento pode ser comprovada por meio do número do Pedido constante
do "corpo" das notas fiscais de aquisição;
- a Requerente esclarece que na situação em que determinado item é adquirido
para compor seu ativo imobilizado, adota-se o "IVA" Aquisição de Imobilizado,
diferentemente de situação relacionada à aquisição para compor processo
produtivo, em que se adota o "IVA" Suportado Industrialização ICMS+IPI;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

- a Requerente, ainda apresentou, às fls. 225/226, a tabela de códigos das peças
industrializadas pelo estabelecimento industrial com as respectivas descrições,
da qual se infere que as ferramentas vendidas para a PSA com as Notas Fiscais
1461469 e 146147 são utilizadas para confeccionar os componentes do item
acabado 899500122AA e 899500123AA, assim como o ferramental vendido
para a GMB com a Nota Fiscal 161599 é utilizado para confeccionar os
componentes do item acabado 899500124AA 899500125AA;
- de acordo com a Constituição Federal, deve ser assegurado o direito ao
crédito do IPI pago nas operações anteriores;
- a verdade material, no âmbito do processo administrativo, é apurada por
todos os meios de prova permitidos em direito, inclusive mediante a realização
de diligência para que seja verificada a materialidade dos fatos aqui narrados,
assim como a juntada de novos documentos.
Por fim, requereu a reforma do despacho decisório, com o deferimento integral
do crédito e homologação da compensação pleiteada.
Posteriormente, em 03/02/2010, a requerente apresentou manifestação
complementar de fls. 389/395 alegando que teria decaído o direito do fisco
glosar créditos gerados antes de 18/12/2004.”

Em seguida, a Manifestação de Inconformidade (fl. 389/395) interposta foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 GLOSA DE CRÉDITO
BÁSICO.
Correta a glosa fiscal, se o contribuinte não apresenta comprovação de que os
produtos entrados em seu estabelecimento submeteram-se a nova operação de
industrialização cuja saída foi tributada pelo imposto.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
407/436), no qual pugnou pela reforma do Acórdão recorrido, em preliminar, que o presente
processo deveria ser reunido ao processo administrativo no 10830.003656/2009-10 para
julgamento em conjunto, tendo em vista referirem-se a mesma matéria fática, a decadência em
relação ao 1o trimestre de 2004 e a nulidade do Acórdão recorrido, por ausência de
fundamentação e motivação, no mérito, repisou os fatos e argumentos jurídicos já apresentados
no recurso inicial.

É o relatório, em síntese.
Voto
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão fundamental posta em discussão na presente lide se refere às glosas de
créditos de IPI, no 4o trimestre de 2004, realizadas pela fiscalização, em decorrência de não estar
comprovado que determinadas aquisições de ferramentas e instrumentos participaram do
processo produtivo da empresa como insumos para as vendas de produto denominado
“ferramental”.
Inicialmente, tenho que esclarecer que, diferentemente do processo administrativo
no 10830.720182/2007-02, não concordar com o pleito recursal de reunião desse processo com o
processo do Auto de Infração, pois resta claro que não existe decorrência envolvendo-os, uma
vez que neste estamos tratando do Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre, o qual não deu causa
ou foi afetado pelo Auto lavrado.
Contudo, não há como negar que, embora as glosas sejam diferentes, a glosa deste
processo é do mesmo tipo daquela ocorrida no 1o e 2o trimestres, melhor explicando, todas se
devem a fiscalização ter entendido que não restava comprovado que aquisições de ferramentas e
instrumentos haviam participado no processo produtivo da empresa como insumos para as
vendas de produtos denominados “ferramental”.
Portanto, considerando a semelhança do motivo que resultou nas glosas e
considerando que, a meu sentir, a contribuinte trouxe aos autos elementos que demonstram o
processo industrial de transformação e montagem, ao qual foram submetidos os produtos, de cuja
entrada os créditos foram glosados, reproduzo o voto condutor1 do Acórdão no 3801-005.227 e
adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“Conforme firmado pela autoridade lançadora, o Termo de Verificação Fiscal
teve como escopo, apenas, os fatos apurados e os procedimentos adotados
relativamente às Declarações de Compensação apresentadas pelo contribuinte
e que originaram os processos administrativos nos 10830720.183/ 200749 e
10830720.182/ 200702.
Por meio das Declarações de Compensação – DCOMP, tratadas manualmente
e que deram origem aos Processos Administrativos antes mencionados, o
contribuinte utilizou saldo credor do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados, apurado no 1o, 2o e 3o trimestre de 2004, para compensar
débitos tributários do estabelecimento, conforme tabela a seguir:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

Diante da utilização pelo contribuinte de saldo credor do IPI, o fisco passou a
analisá-lo e constatou que havia créditos lançados extemporaneamente sob a
rubrica “OUTROS CRÉDITOS”. Foi então, intimado o contribuinte a
apresentar toda a documentação que deu origem aos lançamentos efetuados no
Livro Registro de Apuração do IPI sob esta rubrica, sendo a exigência atendida
pelo intimado, inclusive, referente ao registro de saídas com incidência do IPI,
no intuito de comprovar a legitimidade dos lançamentos praticados.
Relativamente ao 1o trimestre de 2004, do total de R$ 116.699,45 lançados a
título de “Outros Créditos”, o fisco convalidou apenas R$ 36.651,97 e glosou a
diferença no valor de R$ 80.047,48 por falta de comprovação de legitimidade,
“pois, das notas fiscais apresentadas, algumas se referem à aquisição de
máquinas,
aparelhos
e
ferramentas
intercambiáveis
para
máquinas
ferramentas, que não são considerados como insumos utilizados ou consumidos
no processo industrial”.
No entendimento da autoridade lançadora, a mesma situação ocorreu no 2o
trimestre de 2004, que por falta de comprovação de legitimidade dos créditos
lançados a título de “Outros Créditos”, o fisco glosou o valor de R$ 65.629,41.
Às fls. 6 e 7 foram relacionados conforme tabela os lançamentos indevidos de
“Outros Créditos” no 1o e 2o trimestre de 2004.
Já às fls. 25 o fisco apresentou “DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO
DA ESCRITA FISCAL” do sujeito passivo, onde ficou evidenciado que:
deduzidos do saldo credor existente na escrita fiscal do contribuinte o valor do
IPI indevidamente lançado na 2a quinzena do mês de março de 2004, no valor
de R$ 80.047,48 e na 2a quinzena do mês de abril de 2004, no valor de R$
65.629,41 o saldo da escrita fiscal reconstituída no final do período de
apuração 30/04/2004 passou para devedor no valor de R$ 26.098,98, sendo
este o valor de IPI devido, acrescido de multa e juros que compõe o auto de
infração objeto do presente litígio.
Porém, antes de adentrarmos na análise e discussão de mérito, primeiramente
trataremos das preliminares arguidas no recurso voluntário.
1a PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Diz o contribuinte
que o presente lançamento é complementar, não autorizado e, portanto,
acarretando erro no procedimento do lançamento. Isso por que:
Considerando-se que o presente Auto de Infração decorre da análise
das DCOMPs (tratamento manual), que por sua vez originaram os
Processos
Administrativos
nos
10830.720183/200749,
10830.720182/200702 e 10830.720174/20010, e que o presente Auto
de Infração, lavrado em 20.04.2009, versa justamente sobre o
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

lançamento de ofício do IPI e demais reflexos do refazimento de sua
escrituração fiscal, oriundo da glosa de créditos determinada pelos
mencionados processos administrativos, denota-se que a presente
autuação fiscal nada mais é do que um lançamento complementar
àquele anterior, realizado quando da análise da autoridade
administrativa acerca das compensações objeto de tais DCOMPs.
Logo, conclui-se que não há justificativa/motivação para realização
de revisão do lançamento anterior, de modo a inovar e complementar
pelo mesmo agente fiscal em relação aos processos administrativos
anteriores.
Em conclusão, verifica-se que o presente lançamento é nulo, seja pela
falta de autorização legal para revisão do lançamento anteriormente
efetuado com relação aos mesmos fatos, seja pela não observância do
procedimento legal para lavratura de lançamento complementar.
Com relação a esta preliminar houve inovação pela recorrente, pois a mesma
não foi arguida na impugnação, estando, portanto, preclusa, não podendo dela
ser conhecida sob pena de incorrer em supressão de instância. Ademais, o art.
17 do Decreto no 70.235/1972 (redação dada pela Lei no 9.532/1997)
estabelece que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
2a PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE
ANALISAR AS OPERAÇÕES RELATIVAS AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
2004. 2 Ouso discordar do voto do Conselheiro Relator em relação à tese de
homologação tácita, defendida com base no argumento de que se aplicaria ao
caso o art.150 do CTN, apesar de não ter havido recolhimento ainda que
parcial de tributo em relação ao período de apuração.
O STJ, em sede de recurso repetitivo1, logo, em decisão que deve ser
reproduzida pelos membros do CARF, por força do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009,
assentou o entendimento de que em se tratando de tributo com lançamento por
homologação, aplica-se o prazo conforme o art. 150 do CTN apenas se houve
recolhimento total ou parcial do tributo.
Se não houve recolhimento, o prazo a se aplicar é o do art. 173, I, do CTN.
No caso, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (IPI) e não
houve recolhimento, o que é evidenciado pelo saldo credor no período em
discussão, primeiro trimestre de 2004. Logo, o prazo de decadência começou a
contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da apuração, ou seja, a
partir de 1o/1/2005.
Uma vez que a ciência do auto de infração ocorreu em 22/4/2009, antes do
término do prazo de cinco anos, não há que se falar em decadência do direito
de constituição do crédito tributário nem de homologação tácita de saldo
credor apurado em relação ao período de apuração.
Cito o CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação
ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por
terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o
caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; II da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.”
Por estas razões, voto por não reconhecer a decadência do direito da Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário em litígio, o que significa não acatar a
tese de homologação tácita suscitada.
MÉRITO
As questões de mérito dizem respeito, especificamente, aos lançamentos
extemporâneos de IPI na rubrica “OUTROS CRÉDITOS”, referentes a
produtos máquinas, aparelhos e ferramentas intercambiáveis para máquinas
ferramentas, que no entender do notificante não se tratam de insumos.
O auditor fiscal em seu procedimento de verificação lavrou Termos de
Intimação para que o contribuinte, ao final, informasse e comprovasse o
porque da escrituração dos créditos extemporâneos e qual a fundamentação
legal utilizada, a vinculação, ou não, das notas fiscais de aquisição dos
produtos com duas notas fiscais de venda registradas no período, 1o e 2o
trimestre de 2004, no que diz respeito a conferir legitimidade aos créditos
escriturados.
O contribuinte presta informações (fls. 91 e seguintes), apresentando
considerações técnicas detalhadas, devidamente ilustradas que, no seu
entendimento, justificam a incidência do IPI nas operações de saída, bem como
o direito creditório no que tange a entrada das notas fiscais utilizados como
insumo.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

1o com relação a operação de venda de conjunto de ferramental para a General
Motors do Brasil, justifica:
A Benteler adquiriu no mercado interno do fornecedor Industria
Mecânica Abril Ltda com a nota fiscal 12851 Ferramentas de
Estampar.Dispositivos e Base de Conjunto; adquiriu do fornecedor
Exata Master Ind. E Com. Ltda com a nota fiscal 13731 Conjunto de
Ferramentas e do fornecedor Metalúrgica Tecnometal Ltda com a
nota fiscal 11877 adquiriu Ferramenta.
Porem ressaltamos que esses ferramentais de estampagem embora
adquiridos de terceiros, não estão prontas para uso e submetem-se a
vários
processos
internos
de
modificação
como
lixamento,
perfuração, colocação de buchas e molas , soldas, e vários ajustes
necessários para aperfeiçoar a sua utilização, que são realizados em
nossa seção de Ferramentaria.
[...]No caso dos Ferramentais adquiridos da Industria Mecânica
Abril Ltda com a nota fiscal 12851 e da Exata Master Ind. E Com.
Ltda com a nota fiscal 13731 , consideramos" Conjunto de
Ferramental", pois após a união das varias operações de estampar
feita internamente pelo seção de ferramentaria gera uma nova
ferramenta conforme ilustrado abaixo:
[...] Também foi adquirido com a nota fiscal 2146 um Conjunto de
Bases para Robôs, do fornecedor Americanweld Ind. Com. Imp.
E Exp. Ltda com a nota fiscal 2762 Dispositivo de solda por projeção;
com a nota fiscal 2761 outros dispositivos de Solda por projeção;
adquiriu no mercado externo do fornecedor Fronius com a nota fiscal
491 uma solução de limpeza e um equipamento de solda ; do
fornecedor Albany com a nota fiscal 509 adquiriu Portas de
Segurança. Neste caso se adquiriu partes de uma linha de solda, tais
como robôs, portas automáticas, separadores, cabos entre outros,
onde toda a montagem, regulagem, programação foi feita por nossa
seção de Manutenção Mecânica e Elétrica.
Quanto à fundamentação legal entende que:
Conforme previsto no artigo 3o do Regulamento do IPI, "produto
industrializado" é o resultante de qualquer operação definida no
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou
intermediária.
Para os casos acima relatados, nosso entendimento é que se
caracterizou a industrialização conforme artigo 4 o do Regulamento
do IPI nas modalidades: Beneficiamento (Ferramentas) e Montagem
(Dispositivos de Solda) conforme abaixo:
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência
do produto (beneficiamento)
III a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que
resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a
mesma classificação fiscal (montagem);
Diz ainda que, após o término da confecção deste “Conjunto de Ferramental p/
prod. pç 93360323S4300”, o mesmo foi vendido para General Motors do Brasil
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

como venda de produção própria, com incidência do IPI, através da NF no
109.390 de 26/03/2004; que conforme demonstrado nos registros de entrada a
classificação foi de insumo, tanto fiscal quanto contábil, o que justifica, mesmo
que extemporaneamente, o crédito do IPI.
2o com relação a operação de venda de conjunto de ferramental para a
Volkswagen do Brasil, justifica:
A Benteler adquiriu no mercado interno com a nota fiscal 51027 do
fornecedor Metalúrgica Mardel Ltda, um Ferramental para confecção
da peça (5Z0.612.407.A), bem como outro Ferramental também
adquirido no mercado interno com a nota fiscal 51028 do mesmo
fornecedor acima citado para produção da peça (5Z0.611.847.A )
onde ambas são utilizadas como partes de um produto final
denominado "EIXO TRASEIRO VW 249" Porem ressaltamos que tais
ferramentais embora adquiridos de terceiros, não estão pronta para o
uso e submetem-se a vários processos internos de modificação como
lixamento, perfuração, colocação de buchas e molas, soldas, e vários
ajustes necessários para aperfeiçoar a sua utilização , que são
realizados em nossa seção de Ferramentaria , conforme especificado
no Exemplo dos Ferramentais utilizado para produção do Eixo para
General Motors.
Também foi adquirido no mercado interno com a nota fiscal 16451 do
fornecedor Thyssen Production System Ltda uma linha de solda
utilizada para unir os componentes ora fabricado com as ferramentas
adquiridas acima. Neste caso embora a descriminação dos produtos
seja "Linha de Solda", o que de fato se adquiriu foi todas as partes de
uma linha de solda, tais como robôs, portas automáticas,
separadores, cabos entre outros, onde toda a montagem, regulagem,
programação foi feita por nossa seção de Manutenção Mecânica e
Elétrica.
Este procedimento tem as mesmas características do 1o, que após o término da
confecção deste “Conjunto de Ferramental”, onde “Os insumos acima
adquiridos, após terem passados por processos de industrialização, são unidos
a um único "Conjunto de Ferramental" constituindo assim um ferramental para
produção da peça "EIXO TRASEIRO VW 249" caracterizado como
industrialização na modalidade transformação”. O mesmo foi vendido para
Volkswagen do Brasil como venda de produção própria, com incidência do IPI,
através da NF no 112.403 de 30/04/2004; que conforme demonstrado nos
registros de entrada a classificação foi de insumo, tanto fiscal quanto contábil,
o que justifica, mesmo que extemporaneamente o crédito do IPI.
Quanto ao aspecto formal, da legalidade do IPI lançado tanto a crédito quanto
a débito, não há divergência, a não ser no aspecto material da classificação
dos produtos adquiridos como insumos. Inclusive, como bem observado no
julgamento de 1o grau, os cálculos e a metodologia adotada no procedimento
fiscal não foram questionados, tendo-os como verdadeiros.
A autoridade lançadora deixa evidente de que: “A questão central reside em
verificar se, de fato, as aquisições apresentadas pelo contribuinte caracterizam-
se, ou não, como insumos do produto descrito como “Ferramental p/prod. Pç
93360323S4300”, definição da qual depende a legitimidade da apropriação
dos créditos do IPI”. Idem, para o produto descrito como “Ferramental p/
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

prod. Cj. Eixo Tras. VW249”, cujas saídas se deram através das Notas Fiscais
no 109.390 e no 112.403, respectivamente.
A contrariedade apresentada pelo notificante com relação a classificação de
insumo dada pelo contribuinte, está resumida em suas conclusões, nos
seguintes termos:
Tendo em vista os elementos que compõem o processo analisado,
concluiu-se pela impossibilidade dos produtos descritos nas notas
fiscais de aquisição apresentadas pelo contribuinte (relacionadas nas
tabelas acima) caracterizarem-se como insumos na fabricação das
ferramentas intercambiáveis para máquinas ferramentas, cujas saídas
foram amparadas pelas notas fiscais nos 112403 e l09390, por serem,
os primeiros, produtos prontos e acabados, próprios à utilização na
linha de produção da empresa, enquadrados como ativo imobilizado.
Referidas aquisições não dão direito ao crédito do IPI.
Apesar de o contribuinte ter indicado que houve uma falha na descrição do
produto vendido “Ferramental p/prod. Pç 93360323S4300” e “ Ferramental
p/prod.Cj.Eixo Tras. VW249”, nas notas fiscais de saída, por não ter detalhado
a composição dos mesmos, veio a fazer como relacionado pelo notificante às
fls. 9/10 e 12.
A autoridade lançadora utiliza como principal contra argumento às explicações
do sujeito passivo, o fato de que os produtos adquiridos não possuíam a
classificação original (CFOP) de insumos; que eram produtos acabados e
prontos para serem utilizados na linha de produção – ferramentas
intercambiáveis para máquinas ferramentas.
Fez parte do escopo de trabalho do Procedimento de Fiscalização (fls. 5) –item
b) “Constatação, mediante exame local, do funcionamento do
estabelecimento”; Também, era de conhecimento da autoridade lançadora que
os equipamentos vendidos, tanto para a General Motors como para a
Volkswagen do Brasil, permaneceram no estabelecimento da própria empresa
(Benteler), em comodato, para produção de itens fornecidos aos mesmos
clientes; porém, nenhuma informação veio aos autos de que estes dois
equipamentos –Conjunto Ferramental, não existiam e que não produziam as
peças para o qual foram destinados.
As operações de venda conforme notas fiscais de saída no 112.403 e 109.390
existiram, das quais integraram os produtos conforme relacionados às fls. 9/10
e 12, com classificação na TIPI 8207.70.90 e 8207.30.00 e sujeitas à incidência
do IPI conforme destacado nos respectivos documentos fiscais.
Atendo-se ainda as conclusões da autoridade fiscal, da impossibilidade dos
produtos adquiridos pela notificada conforme notas fiscais de aquisição
relacionadas, caracterizarem insumos na fabricação das ferramentas
intercambiáveis para máquinas ferramentas, cujas saídas foram amparadas
pelas notas fiscais já mencionadas, os quais são enquadrados como ativo
imobilizado, pergunta-se:
por que foi mantido o IPI incidente nestas duas operações de venda?
Por determinação fiscal a escrita do contribuinte foi reconstituída, para que
fossem estornados os créditos glosados, com alteração do saldo credor
acumulado e a diferença a cobrar através do lançamento ora discutido. Não
houve qualquer manifestação pelo fisco com relação ao IPI incidente nas
operações de saída.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

Houve uma desclassificação indireta do fisco da operação de venda realizada
pelo sujeito passivo, de que não se tratava de uma venda de produção do
estabelecimento, mas sim, de revenda de mercadoria, sem direito à crédito do
IPI, porém, mantendo a exigência do IPI lançado a débito por ocasião da
saída.
O princípio constitucional da não cumulatividade do imposto ficou totalmente
comprometido no presente lançamento, ao reclassificar a operação praticada
de venda de produção do estabelecimento (CFOP 5.101), para venda de bens
enquadrados como ativo imobilizado, próprios à utilização na linha de
produção da empresa.
A recorrente demonstrou que ocorreu a montagem do Conjunto de
Ferramentas, o que ocorre após sua industrialização, quando é possível o
cumprimento de sua real função, função essa que é absolutamente diferente das
funções individuais de cada um dos produtos quando adquiridos.
Os fundamentos desse entendimento estão expressos no Regulamento do IPI,
extraindo-se o que segue:
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação
definida
neste
Regulamento
como
industrialização,
mesmo
incompleta, parcial ou intermediária (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art.
46, parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o)
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, e
Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
I a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma,
alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência
do produto (beneficiamento);
III a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que
resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a
mesma classificação fiscal (montagem);
IV a que importe em alterar a apresentação do produto, pela
colocação da embalagem, ainda que em substituição da original,
salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte
da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou V a
que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para
utilização (renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação
como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto
e a localização e condições das instalações ou equipamentos
empregados.
Com relação ao crédito extemporâneo, esse está amparado pelo art. 251 da
TIPI, inciso III, que define a data da redestinação dos insumos para fins do
registro do crédito do IPI:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.480 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720184/2007-93

Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus
livros fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
[...]
III nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo
próprio ou para comércio, e eventualmente destinados a emprego
como
matériaprima,
produto
intermediário
ou
material
de
embalagem, na industrialização de produtos para os quais o crédito
seja assegurado, na data da sua redestinação; e
Já a não cumulatividade concernente ao IPI está positivada no artigo 153, § 3o,
II, da Constituição Federal, segundo o qual o IPI “será não cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores”.
O princípio constitucional da não cumulatividade, que somado ao princípio da
verdade material, norteador do Processo Administrativo Fiscal e do livre
convencimento motivado do julgador pelas provas carreadas aos autos,
conferem o direito do contribuinte pela manutenção do crédito glosado, pondo
fim ao presente litígio.”

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital